Tribunal: TJDFT
Processo: 0725536-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DISTRITAL. INTIMAÇÃO PARA ETAPA SEGUINTE DO CERTAME. PRAZO RAZOÁVEL. VIOLAÇÃO DE LEI. NÃO CONFIGURADA.

1. Conforme preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/09, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

2. A Lei Distrital de no 4.949/2012, que estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, não impõe prazo específico para convocação para realização da etapa exame psicológico. Contudo, é sabido que o concurso público é um procedimento administrativo, motivo pelo qual se aplica supletivamente as disposições previstas na Lei 9.784/99, por força da Lei Distrital 2.834/2001.

3. Não havendo prazo específico na lei local de concursos públicos para convocação para etapa de exame psicológico, aplica-se supletivamente a orientação preconizada no art. 26, §2o, da Lei 9.784/99, segundo a qual “a intimação [do interessado] observará a antecedência mínima de três dias úteis quanto à data de comparecimento”.

4. Segurança denegada.